Tribunal: TJSP
Processo: 1001927-11.2018.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Ilegitimidade passiva de uma das rés configurada. Inexistência de prova de cessão de crédito ou qualquer vinculação entre o contrato indicado pelo autor e a dívida que originou o apontamento considerado indevido. Recurso improvido.